Tribunal: STF
Processo: HC 52949
Classe: HC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-29
Data de publicação: 1974-11-29

Ementa:
SENTENÇA. CÓDIGO PENAL. ART. 42. SE O JUIZ NÃO ATENDEU AO RIGOR DO
ART. 42, DO CÓDIGO PENAL, MOTIVANDO A SENTENÇA NA GRADUAÇÃO DA PENA,
NÃO PODE APLICA-LA ACIMA DO MINIMO EM SE TRATANDO DE PRIMARIO. NÃO E
VALIDA A SENTENÇA QUE DIZ CONDENAR NO MINIMO E APLICA PENA EXCEDENTE
DESSE MINIMO.